Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009860-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (AGRAVANTE), NELSO VETTORELLO - CPF: 025.288.869-34 (AGRAVADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), MARCIA FREITA BATISTA - CPF: 090.539.289-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009860-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NORBERTO MANICA

AGRAVADO: NELSO VETTORELLO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO NÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE À EXECUÇÃO – CARACTERIZAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA – INSOLVÊNCIA – REGISTRO DE PENHORA – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA DEMANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -

Tratando-se de cumprimento de sentença, é vedada a discussão de eventual ocorrência de prescrição anterior à coisa julgada, admitindo-se, tão somente, a alegação de prescrição superveniente à sentença, o que não é o caso dos autos.

II - É necessário, para a configuração da fraude à execução, que ao tempo da alienação ou oneração do bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, a qual, ainda, deve ser capaz de reduzi-lo à insolvência.

III - Não há que se cogitar da aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, na parte que reclama o registro de penhora/averbação premonitória na matrícula do imóvel, quando a alienação, considerada em fraude à execução, se deu entre o agravante e a sua amásia, sem que esta tivesse a cautela de exigir certidões dos distribuidores cíveis e criminais para certificar-se de que o bem que pretendia adquirir era litigioso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009860-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NORBERTO MANICA

AGRAVADO: NELSO VETTORELLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NORBERTO MANICA
, com o fito suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1000579-75.2016.811.0037, manejado por
NELSO VETTORELLO
, reconheceu a fraude à execução na alienação do imóvel objeto da matrícula no 9.770 do CRI local, além disso, não reconheceu a impossibilidade de penhora de bem de família.

Para tanto, o agravante aduz inicialmente que, dado o decurso do tempo, a pretensão da parte agravada de receber valores consubstanciados em três cédulas de produto rural estão extirpadas pela prescrição trienal.

Discorre acerca da alegação de fraude à execução, sob o argumento de que o reconhecimento de fraude depende da comprovação de que houve alienação posterior ao registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, hipóteses que, segundo alega, não se revelam nos autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 42595980).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 45312988, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009860-30.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I)

VOTO PRELIMNAR (PRESCRIÇÃO)

O agravante aduz que as três cédulas de produto rural que aparelham a ação monitória estão fulminadas pela prescrição, pois os débitos venceram em 30/04/2011, 30/04/2012 e 30/04/2013 e a ação foi distribuída somente em 07/12/2016.

Todavia, razão não lhe assiste.

É que, tratando-se de cumprimento de sentença, é vedada a discussão de eventual ocorrência de prescrição anterior à coisa julgada, admitindo-se, tão somente, a alegação de prescrição superveniente à sentença, o que não é o caso dos autos, já que a sentença transitou em julgado em 01/07/2019 e o cumprimento de sentença foi proposto no dia seguinte.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
PRESCRIÇÃO
E PAGAMENTO.
MATÉRIAS SUPERADAS PELA COISA JULGADA
. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.
III. Só a prescrição superveniente à sentença, isto é, a prescrição da própria pretensão executória, pode ser validamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, exatamente em função da eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo estabelece o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil
. IV.
Com o julgamento definitivo da ação de conhecimento, inicia-se, a partir de então, novo prazo prescricional para a execução (cumprimento de sentença)
. V. Em consonância com o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, o pagamento que pode ser invocado na fase de cumprimento de sentença é apenas aquele realizado depois da sentença condenatória. VI. Por sua própria finalidade e consequências processuais, a denunciação da lide é absolutamente inconciliável com a fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 125, caput, e 126 do Código de Processo Civil. VII. Recurso conhecido e desprovido
”. (Acórdão 1246536, 07271541920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

II)

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que reconheceu a fraude à execução na alienação do imóvel objeto da matrícula no 9.770 do CRI local e declarou ineficaz o contrato de compra e venda formulado entre o agravante e a sua amásia, bem como rejeitou a tese de que o bem alienado se trata de bem de família.

Pois bem.

Acerca da questão, o art. 792 do Código de Processo Civil e demais incisos, dispõe o seguinte:

“
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
”.

Da análise do dispositivo supracitado, verifica-se que é necessário, portanto, para a configuração da fraude à execução, que ao tempo da alienação ou oneração do bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, a qual, ainda, deve ser capaz de reduzi-lo à insolvência.

Na espécie, da acurada análise dos autos, constata-se que a alienação do bem em questão se deu mediante fraude à execução.

O processo de origem trata de ação monitória proposta pelo agravado em 07/12/2016, tendo o agravante sido citado no dia 01/03/2017. A alienação do imóvel em discussão ocorreu em 07/11/2018, quando o devedor, ora agravante, já tinha ciência inequívoca da existência da presente demanda.

Aliado a tal constatação, verifica-se, ainda, a inexistência de bens e ativos em nome do devedor, restando evidenciado, portanto, o seu estado de insolvência. Frise-se que, não obstante a alegação do agravante de que possui outros bens para saldar a dívida, a afirmação não se sustenta, na medida em que ele próprio afirmou em suas razões recursais que tais bens estão todos constritos, os quais apenas poderão ficar livres de ônus futuramente, acaso sejam julgadas improcedentes as ações existentes em seu desfavor.

Ademais, conquanto Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça preceitue que “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”, o Código de Processo Civil, no § 2o do art. 792, fez a ressalva expressa de que que cabe “
ao terceiro adquirente o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem
”, a fim de comprovar que agiu de boa-fé.

A propósito, precedentes do próprio STJ:

“
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS.
ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE AO EXECUTADO
. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE QUE RESTOU COMPROVADA A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL REJEITADOS. (...). 5.
Destaca-se que a presunção de fraude à execução quando a alienação do bem do devedor ocorre após a citação é relativa, ou seja, admite prova em contrário, sendo invertida pelo adquirente que comprova que agiu de boa-fé na aquisição do bem, mediante a apresentação de certidões pertinentes ao local onde se situa o imóvel, além de demonstrar desconhecer a existência de Execução Fiscal ou inscrição em dívida ativa em desfavor do alienante
. Cabe, nestas hipóteses, ao credor demonstrar o consilium fraudis, a culpa ou a má-fé por ocasião da alienação do bem. (...)
” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1225829/PR, Rel. min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1, j. em 14/02/2017).

“
EMBARGOS DE TERCEIRO –
FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – ADQUIRENTES QUE DISPENSARAM AS CERTIDÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA ALIENAÇÃO – BOA-FÉ AFASTADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ADMISSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 20, §4o, DO CPC/73 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Há presunção de fraude à execução quando o adquirente de imóvel dispensa certidão do distribuidor cível do domicílio do vendedor relativa a feitos ajuizados
” (Apelação no 1093573-81.2014.8.26.0100 – Rel. Des. RENATO SARTORELLI – 26a Câm. Dir. Priv. – j. 06/04/2017).

Outrossim, na hipótese de alienação do bem enquanto pendente ação contra o executado é irrelevante a existência de qualquer tipo de averbação, registro ou apontamento de constrição sobre o imóvel.

No caso, mais especificamente, a adquirente do bem não teria qualquer dificuldade de tomar conhecimento da existência de ação contra o vendedor/agravante, uma vez que, de acordo com os autos, com ele mantinha e ainda mantém relacionamento afetivo, o que evidencia a nítida confusão patrimonial arranjada por ambos e impede o reconhecimento da boa-fé da transação.

Assim, não há que se cogitar da aplicação da súmula mencionada na parte que reclama o registro de penhora/averbação premonitória na matrícula do imóvel, quando a alienação, considerada em fraude à execução, se deu entre o agravante e a sua amásia, sem que esta tivesse a cautela de exigir certidões dos distribuidores cíveis e criminais para certificar-se de que o bem que pretendia adquirir era litigioso.

Por fim, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução afasta a impenhorabilidade do bem de família.

Desse modo, evidenciado o desejo do agravante de esvaziar o seu patrimônio para não adimplir a dívida e não restando dúvida acerca da má-fé, tanto do vendedor/agravante quanto da adquirente, sua companheira, em nítido propósito de fraudar a execução, nenhum reparo merece a decisão vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020